Tribunal: TJDFT
Processo: 0728045-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RETOMADA DO BEM. CABIMENTO. BEM COMPÕE O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA TERRACAP É LÍCITA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE CONCEDE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INERCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NÃO CONSTITUI ÓBICE AO DIREITO DE RETOMADA DA POSSE DIRETA DO BEM PÚBLICO PELA PROPRIETÁRIA. MANUTENÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO BEM IMÓVEL. LEI DISTRITAL N. 7.153/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. No caso, a parte agravante ocupa o imóvel por força de contrato de locação. Todavia, a locadora não possui qualquer vínculo jurídico anterior com a proprietária do bem público que lhe autorizasse a alugar o bem a terceiro. Dessa maneira, é indiscutível que a ocupação é irregular e, em consequência, não é oponível à Terracap. Outrossim, eventual inércia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em analisar o procedimento administrativo instaurado não constitui óbice ao direito de retomada da posse direta do bem público pela proprietária.

2. Por outro lado, como fundamento para manutenção do exercício da atividade econômica no bem imóvel, a parte agravante alega que a Lei Distrital n. 7.153/2022 prorrogou o prazo para implantação de empreendimento e concessão de desconto para aquisição de imóvel. Porém, o artigo 5o da lei mencionada é claro ao dispor que somente podem se habilitar as empresas “que estejam ocupando e funcionando em imóvel da Terracap desde antes de 22 de dezembro de 2016”, e a parte agravante reconhece que o “contrato” de locação foi firmado em outubro de 2021, ou seja, fora do período previsto na legislação.

3. Recurso conhecido e não provido.